Tribunal: TJDFT
Processo: 0027633-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Existência de diligências constritivas exitosas. Ausência de inércia do exequente. Reforma da sentença. Retorno dos autos para prosseguimento da execução.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de AM Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. e outros, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II c/c art. 924, V, ambos do CPC. O apelante requer a reforma da sentença, sustentando a ausência de inércia e a existência de diligências constritivas eficazes, que afastariam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, pleiteia a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
II – Questão em discussão: Discute-se a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fundada em contrato de arrendamento mercantil, considerando a suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, bem como os atos constritivos realizados no curso do processo. Em exame também a possível configuração de inércia do credor/exequente.
III – Razões de decidir: Nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional da pretensão executiva, sendo de cinco anos para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Embora tenha sido determinada a suspensão do processo em 16/05/2018, constatou-se que, no decorrer da execução, foram realizadas diligências constritivas com resultado positivo, como bloqueios via Bacenjud e tentativa de penhora via Renajud. Tais atos demonstram a ausência de desídia do exequente, atraindo a incidência do § 3o do art. 921 do CPC, o qual determina o prosseguimento da execução caso sejam localizados bens penhoráveis. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a prescrição intercorrente não se configura automaticamente pelo decurso de prazo, sendo imprescindível a inércia injustificada do credor, o que não se verificou no presente caso. Dessa forma, ausente a inércia e evidenciada a prática de atos processuais aptos a afastar a configuração da prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença.
IV – Dispositivo e tese: Deu-se provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.